Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE LOTE IRREGULAR. DUPLA VENDA NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial com vistas à indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial argumentando que fora vítima de estelionato ao comprar lote da recorrida que foi transferido ilegalmente a terceiros. Alega que fez o pagamento de R$ 15.000,00 e pugna pela restituição monetária corrigida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52363849). Custas e preparo recolhidos (ID 52363850 a 52363853). Contrarrazões não apresentadas.
3. Pelo que se tem dos autos, houve uma negociação (cessão de direito) entre as partes (ID 52363789). Alega o recorrente que, após a compra do lote, foi visitar o terreno e descobriu que ele havia sido ilegalmente transferido para terceiros.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Da documentação acostada, tem-se que a requerida adquiriu o lote por meio de cessão de direitos em 2014 (ID 52363788), transferindo-o em 2019 para o autor (ID 52363789). No entanto, não consta nenhuma prova de que a requerida, em outro ato, tenha transferido o mesmo lote para terceiros.
6. Como bem pontuou a sentença, “caberia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se podendo presumir da simples presença de outras pessoas que a requerida tenha ativamente contribuído para isso com dupla venda do imóvel, notadamente por se tratar de área de ocupação irregular”.
7. Ademais, a eventual venda em duplicidade seria de fácil comprovação, bastando que o autor indicasse como testemunha aquele que adquiriu o lote com a segunda venda.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.